Tribunal: TJSP
Processo: 2212403-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Falência - Decisão que rejeitou pedido de reconsideração formulado por sócio da falida, em face de decisão anterior que declarou a nulidade de acordo celebrado entre sociedade do mesmo grupo empresarial, cuja falência não foi decretada, e terceiro, sem prévia oitiva das partes, homologado por sentença proferida pelo juízo de Camaçari/BA, no âmbito de ação de rescisão

Ementa:
Agravo de Instrumento - Falência - Decisão que rejeitou pedido de reconsideração formulado por sócio da falida, em face de decisão anterior que declarou a nulidade de acordo celebrado entre sociedade do mesmo grupo empresarial, cuja falência não foi decretada, e terceiro, sem prévia oitiva das partes, homologado por sentença proferida pelo juízo de Camaçari/BA, no âmbito de ação de rescisão contratual - lnconformismo do sócio - Acolhimento.

Recurso tempestivo - Agravante que não foi instado a manifestar-se, previamente à decisão que declarou a nulidade do acordo, sobre a matéria nela decidida – Prazo recursal que, nesse contexto, se conta, para o agravante, a partir da decisão que rejeitou seu pedido de reapreciação da matéria, ante os argumentos e documentos por ele levados ao juízo de origem.

Mérito recursal - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa que resta configurada - Desconstituição de acordo judicialmente homologado, por juízo de mesma hierarquia, que requer ação autônoma, pelo procedimento comum, não podendo ser declarada incidentalmente no processo de falência - Art. 966, § 4°, do CPC, e art. 138, da Lei n. 11.101/05, este aplicável à hipótese por analogia - Discussão quanto à data de celebração do acordo (antes ou depois de decisão do juízo falimentar que impôs vedação, à parte celebrante do acordo, de alienar, ceder ou efetuar quaisquer outros negócios) que deve ser objeto da ação autônoma antes referida - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica em curso que, ainda que venha a ser acolhido (para o que se deverá observar o que dispõe o art. 50, § 4°, do CC), não tem efeitos retroativos, para desconstituir atos pretéritos praticados por quem, à época, não estava em recuperação judicial, nem havia tido sua falência decretada, ressalvada a desconstituição de ato ou negócio jurídico por fraude, pela via própria – Jurisprudência do C. STJ - Existência de prejuízo às partes do acordo pela inobservância das regras processuais aplicáveis à hipótese - Nulidade processual que se justifica - Inexistência de fundamento para manterem-se provisoriamente suspensos os efeitos do acordo judicialmente homologado, dado que a ação que poderia levar à sua invalidação ainda não foi ajuizada, nem se sabe se será.

Resultado - Decisão agravada reformada, para anular a decisão do juízo de origem que declarou a nulidade do acordo homologado pelo juízo de Camaçari/BA, observada ressalva quanto a eventual decisão futura em contrário - Recurso provido, com observação.